Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600152-74.2020.6.16.0056
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 GERSON APARECIDO DOMICIANO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 GERSON APARECIDO DOMICIANO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
05/07/2021
Número: 0600152-74.2020.6.16.0056

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 17/05/2021
Processo referência: 0600159-66.2020.6.16.0056
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600152-
74.2020.6.16.0056 que, nos termos do art. 30, III da Lei nº 9.504/97 e do art. 74, III da Resolução TSE
nº 23.607/2019, acolhendo o parecer do Ministério Público, julgou desaprovadas as contas de
Gerson Aparecido Domiciano, candidato ao cargo de vereador no município de Carlópolis nas
eleições de 2020 e determinou, na condição de responsável solidário juntamente com Marcos
Antonio David, o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias a contar da sua intimação
para este fim, da quantia recebida irregularmente na forma de serviços advocatícios e contábeis;
acrescendo-se R$ 388,00 a este montante, valor recebido da direção nacional do Partido Verde, a
título de FEFC, e cuja idônea utilização não foi adequadamente comprovada. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Gerson Aparecido Domiciano,
que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Verde - PV, no município de Carlópolis/PR,
desaprovadas em razão de que o recorrente, Gerson Aparecido Domiciano, filiado ao Partido Verde
(PV), partido que nas eleições proporcionais concorreu de forma isolada no pleito (art. 17, §1º,
CRFB/88), recebeu de Marcos Antonio David (PROS), serviços advocatícios e de contabilidade
pagos com recursos provindos do FEFC, beneficiando-se de violação ao art. 17, §2º da Res. TSE
23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GERSON APARECIDO DOMICIANO
VEREADOR (RECORRENTE)
JUAN ROQUE ABILIO (ADVOGADO)
GERSON APARECIDO DOMICIANO (RECORRENTE)
JUAN ROQUE ABILIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
38486
466
05/07/2021 12:57 Comunicação
Comunicação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.146
RECURSO ELEITORAL 0600152-74.2020.6.16.0056 – Carlópolis – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GERSON APARECIDO DOMICIANO VEREADOR
- OAB/PR0085071
ADVOGADO: JUAN ROQUE ABILIO
RECORRENTE: GERSON APARECIDO DOMICIANO
- OAB/PR0085071
ADVOGADO: JUAN ROQUE ABILIO
RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
VEREADOR.
SENTENÇA
DE
DESAPROVAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM
SEDE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Não se conhece de documento apresentado junto com o recurso quando
não se trata de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do
Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada
especificamente para sanar a inconsistência.
2. A Resolução TSE nº 23.607/2019 excluiu do limite de gastos as
despesas com honorários advocatícios e contábeis, de modo que eles
continuam sendo gastos eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de
registrá-los nas contas, exceto quando o pagamento é feito por terceiros
(art. 35, § 3º e 43, §§ 3º e 4º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019).
3. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a
omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de
financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de tal natureza pode
comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas, a
depender da repercussão do ilícito.
3.1. Hipótese em que o recorrente declarou o recebimento dos recursos do
FEFC que foram utilizados para efetuar o pagamento dessa despesa,
Num. 38486466 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:23:48
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311234761700000037461242
mero do documento: 21070311234761700000037461242

deixando tão somente de apresentar a nota fiscal relativa ao serviço
contratado, o que, ante a inexistência de indícios de má-fé, autoriza a
aposição de ressalvas.
4. É dever do prestador a apresentação dos extratos das contas bancárias
de campanha, em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos
extratos eletrônicos pela instituição financeira, foi possível a análise e
fiscalização das movimentações financeiras. Aposição de ressalva.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar as contas com
ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/07/2021

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GERSON APARECIDO
DOMICIANO, candidato não eleito ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, contra
sentença proferida pelo Juízo da 056ª Zona Eleitoral de Carlópolis/PR que julgou
desaprovadas as suas contas, nos termos dos artigos 30, inciso III, da Lei nº
9.504/1997, c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como
determinou, na condição de responsável solidário juntamente com MARCOS ANTONIO
DAVID, o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia recebida irregularmente na
forma de serviços advocatícios e contábeis, acrescendo-se R$ 388,00 a este montante.
Em suas razões recursais (ID. 33628116), o recorrente sustenta que os
gastos a título de FEFC foram realizados na compra de material gráfico (santinhos), os
quais estariam sendo comprovados pelos documentos apresentados junto com o
recurso.
Diz que a transferência da doação de R$ 388,00 ocorreu do próprio partido
no qual o prestador faz parte, ou seja, do PV, não existindo vedação legal na conduta,
conforme art. 17, §2°, da Res. 23.607 de 2019.
Defende que foi a coligação majoritária quem arcou com os honorários
contábeis e advocatícios e que não há como especificar o quanto o recorrente se
beneficiou dos serviços, pois tanto um quanto o outro prestaram o serviço de forma
irrestrita a todos ligados com a chapa majoritária.
Num. 38486466 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:23:48
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311234761700000037461242
mero do documento: 21070311234761700000037461242

Sustenta que inexiste obrigação legal de se lançar os gastos com contador
e advogado.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para aprovar as suas
contas.
Com o recurso, vieram os documentos que repousam à ID. 33628166.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (ID. 35772616), opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
Não conheço dos documentos de ID. 33628166, juntados por ocasião do
recurso, porque não se trata de documento juridicamente novo, nos termos do artigo
435 do Código de Processo Civil.
Note-se que o recorrente foi devidamente intimado da irregularidade desde
o parecer de ID. 33626616, datado de 25 de janeiro de 2021, o que foi reforçado no
parecer de ID. 33626966, datado de 08 de março de 2021, não havendo qualquer
justificativa para a ausência de juntada no momento oportuno, de sorte que se tem
operada a preclusão.
Pois bem.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da constatação das seguintes irregularidades:
i) omissão de gastos relativos aos honorários advocatícios e contábeis;
ii) ausência de comprovação das despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha;
iii) ausência de apresentação de extratos bancários das contas bancárias.
Num. 38486466 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:23:48
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311234761700000037461242
mero do documento: 21070311234761700000037461242

Assim, passa-se a analisar as inconsistências separadamente.

i) omissão de gastos relativos aos honorários advocatícios e
contábeis:
A sentença apontou que o candidato deixou de declarar as despesas
relação aos honorários de advogado e contador, o que, nos termos da Lei nº 9504/97,
seriam considerados gastos eleitorais (artigo 26, §4º, da Lei nº 9504/97).
Em recurso, o recorrente argumenta que os honorários advocatícios e
contábeis foram arcados pelo candidato a Prefeito Marcos Antonio David e que inexiste
obrigação legal de se lançar os gastos com contador e advogado.
Com efeito, consta no Parecer Técnico Conclusivo (ID. 33626966) que “
consta do processo nº 0600150-07.2020.6.16.0056 de prestação de contas do
candidato a prefeito MARCOS ANTONIO DAVID, a contratação de serviços de
”.
contabilidade em favor dos candidatos a vereador (id. 70046573)
Sobre o tema, a Resolução TSE nº 23.607/2019 excluiu do limite de gastos
as despesas com honorários advocatícios e contábeis, de modo que eles continuam
sendo gastos eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá-los nas contas,
exceto quando o pagamento é feito por terceiros (art. 35, § 3º e 43, §§ 3º e 4º, todos da
Resolução TSE nº 23.607/2019), sendo esta a hipótese dos autos.
Confira-se:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 26)
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º)
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, do candidato, do Fundo Partidário ou do FEFC (Lei nº
.
9.504/1997, art. 26, § 5º)
§ 5º Os recursos originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
utilizados para pagamento das despesas previstas no § 3º deste artigo serão informados
na prestação de contas dos candidatos, diretamente no SPCE (Lei nº 9.504/1997, art. 26,
.
§ 6º)
(...)
§ 9º O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
Num. 38486466 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:23:48
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311234761700000037461242
mero do documento: 21070311234761700000037461242

interesses de candidato ou partido político não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10)
(...)
Art. 43. Com a finalidade de apoiar candidato de sua preferência, qualquer eleitor pode
realizar pessoalmente gastos totais até o valor de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos), não sujeitos à contabilização, desde que não reembolsados (Lei nº
9.504/1997, art. 27).
§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, o comprovante da despesa deve ser emitido em
nome do eleitor.
§ 2º Bens e serviços entregues ou prestados ao candidato não representam os gastos de
que trata o caput e caracterizam doação, sujeitando-se às regras do art. 25 desta
Resolução, observado o disposto nos §§ 3º e 4º deste artigo.
§ 3º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários
decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados às
campanhas eleitorais e em favor destas (Lei nº 9.504, art. 27, § 1º).
§ 4º Para fins do previsto no § 3º deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro não
compreende doação eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 27, § 2º).

Nesse trilhar, esta egrégia Corte firmou recém entendimento no sentido de
que as despesas em questão não necessitam ser contabilizadas na prestação de
contas do candidato beneficiário com os serviços de advocacia e contabilidade
suportados por terceiros, a saber:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE
DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ADVOGADO E DE CONTADOR. DOAÇÃO POR
CANDIDATO DIVERSO. DESPESAS QUE NÃO SÃO COMPUTADAS PARA O LIMITE
DE GASTOS E QUE NÃO CONSTITUEM DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA; RECURSO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO ARRECADADO ANTES DA ABERTURA DA CONTA; RECEBIMENTO DE
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DATA ANTERIOR AO TERMO INICIAL PARA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS NA ÉPOCA.
IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As despesas realizadas com honorários de advogado e contador, a título de consultoria
ou contencioso, não estão mais sujeitas aos limites de gastos, pois não se destinam à
promoção da candidatura e viabilizam o exercício da ampla defesa pelos concorrentes ao
pleito.
2. O pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade, efetuado por
candidatos a outros candidatos, não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro, concluindo-se que tais despesas não necessitam ser
contabilizadas na prestação de contas.
3. O recebimento de doações estimáveis em dinheiro em data anterior à da abertura das
contas bancárias de campanha não enseja qualquer prejuízo à fiscalização, vez que nelas
não tramitam. Precedentes TRE/PR.
Num. 38486466 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:23:48
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311234761700000037461242
mero do documento: 21070311234761700000037461242

4. A arrecadação de recursos em data anterior ao termo inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informada à época, é irregularidade que enseja a anotação de
ressalvas, porquanto a posteriori, a movimentação tenha sido indicada e não se frustrou a
análise das contas. Precedentes TRE/PR.
5. Contas aprovadas com ressalvas.
(RECURSO ELEITORAL nº 0600284-87.2020.6.16.0103, ACÓRDÃO nº 58.855 de
26/05/2021, Relator Dr. ROGÉRIO DE ASSIS)
Deste modo, o candidato recorrente logrou êxito em demonstrar que as
despesas com honorários de contador e de advogado foram contratadas pelo candidato
a prefeito Marcos Antonio David em favor de sua candidatura, de modo que não
subsiste a irregularidade reconhecida na sentença.

ii) ausência de comprovação das despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha:
Consta dos autos que a análise técnica detectou através do procedimento
de circularização suposta omissão remanescente de despesa pagas com recursos do
FEFC relativa à contratação do fornecedor YAMACITA, FERRAZ & SANCHES LTDA
(CNPJ nº 04.864.928/0001-75), no valor de R$ 388,00, emitida em 13/11/2020,
conforme Nota Fiscal nº 4581.
Confira-se:
A sentença, por sua vez, concluiu que “presumindo-se que R$ 388,00
declarados pelo candidato receita provenientes do FEFC são, de fato, originados desta
fonte, vez que o dado converge com informações declaradas pela direção nacional
- verifica-se que
do Partido Verde
o candidato não comprovou, por meio de
documentação adequada a tal fim, a idônea utilização desta espécie de recursos,
a revelar violação ao previsto no art. 64, §5º, c.c. art. 53, II, c da Res. TSE
”.
23.607/2019
Na peça recursal, o recorrente esclarece que os gastos em questão foram
realizados na compra de material gráfico (santinhos).
Pois bem.
Num. 38486466 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:23:48
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311234761700000037461242
mero do documento: 21070311234761700000037461242

Em consulta ao sistema SPCE, constata-se que o candidato deixou de
declarar a despesa de R$ 388,00, identificada pelo Setor Técnico mediante
procedimento de circularização.
A omissão em comento fere o que preceitua o art. 53, I, g, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que estabelece o seguinte:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I - pelas seguintes informações:
g) receitas e despesas, especificadas;

O objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos,
despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das
fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de tal natureza pode
comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da
repercussão do ilícito.
No particular, contudo, tem-se que o recorrente declarou o recebimento dos
recursos do FEFC que foram utilizados para efetuar o pagamento dessa despesa,
deixando tão somente de apresentar a nota fiscal relativa ao serviço contratado.
Note-se que a nota fiscal em questão, obtida mediante o procedimento de
circularização, permite comprovar, com juízo de certeza, a regularidade dos gastos com
recursos do FEFC, de tal sorte que não há justa causa para a determinação de
recolhimento desses valores.
Com efeito, dispõe o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 que os
gastos eleitorais reputam-se comprovados por meio de documento fiscal idôneo, sendo
essa a hipótese de que se cuida.
Nesse sentido, a irregularidade que permanece se refere apenas à
ausência de declaração da despesa na prestação de contas que, embora esclarecida,
não justifica a inércia do prestador.
Ausente a demonstração de má-fé na omissão da despesa em questão,
tenho que a falha em exame não é suficiente para ensejar a desaprovação das contas,
sendo suficiente a aposição de ressalvas.

iii) ausência de apresentação dos extratos bancários:
Num. 38486466 - Pág. 7
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:23:48
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311234761700000037461242
mero do documento: 21070311234761700000037461242

Conforme indicado no parecer técnico conclusivo (id. 33626966), não foram
apresentados os extratos bancários referentes às contas bancárias destinadas à
movimentação das contas de campanha, contrariando o disposto no art. 53, II, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Sobre este vício, o recorrente nada esclareceu.
Sucede que a análise técnica indicou que a irregularidade acima citada não
comprometeu a análise das contas, não havendo óbice à atividade de fiscalização, uma
vez que a instituição financeira enviou os extratos bancários a esta Justiça
Especializada.
Sobre o tema, esta egrégia Corte Eleitoral têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários pelo prestador, quando são
disponibilizados os extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras,
consoante se infere do precedente abaixo:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL - FALTA DE ASSINATURA NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - PROCURAÇÃO COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA. POSSIBILIDADE
DE SUPERAÇÃO - IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS
E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA
- CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. É dever da prestadora a apresentação dos extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos
pela instituição financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações
financeiras. Aposição de ressalva.
(...)
6.Contas aprovadas com ressalvas, com remessa de cópias à Procuradoria Regional
Eleitoral.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602782-48.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56288
de 16/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 22/09/2020)

É de se esclarecer, por oportuno, que foi identificada a existência de duas
divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos eletrônicos.
Num. 38486466 - Pág. 8
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:23:48
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311234761700000037461242
mero do documento: 21070311234761700000037461242

A primeira delas, no entanto, refere-se à omissão despesa no
demonstrativo de receitas e despesas da prestação de contas, já abordada no item “ii” e
concluindo-se pela aposição de ressalvas.
Já a segunda, referente ao recebimento de receitas do FEFC e de recursos
próprios, não foi considerada como irregularidade pelo Juízo
.
a quo
Desta forma, entendo que a falha ora analisada não comprometeu a análise
da prestação de contas, na medida em que suprida pelos extratos bancários
disponibilizados pela instituição financeira no SPCE, os quais possibilitaram a
verificação da movimentação de recursos financeiros na campanha.

- Conclusão
De todo o exposto, remanesceram duas falhas formais que autorizam
apenas a aposição de ressalvas, de modo que é de rigor a reforma da sentença para
aprovar as contas com ressalvas.
Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para: (i) aprovar
as contas com ressalvas; (ii) afastar a falha relacionada à omissão de gastos relativos
aos honorários advocatícios e contábeis; e (iii) afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto a fim
de, no mérito, dar-lhe parcial provimento para, nos termos da fundamentação: (i)
aprovar as contas com ressalvas; (ii) afastar a falha relacionada à omissão de gastos
relativos aos honorários advocatícios e contábeis; e (iii) afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
É como voto.
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600152-74.2020.6.16.0056 - Carlópolis - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 GERSON APARECIDO
DOMICIANO VEREADOR, GERSON APARECIDO DOMICIANO - Advogado dos(a)
RECORRENTES: JUAN ROQUE ABILIO - PR0085071 - RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA
ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
Num. 38486466 - Pág. 9
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:23:48
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311234761700000037461242
mero do documento: 21070311234761700000037461242

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.07.2021.
Num. 38486466 - Pág. 10
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:23:48
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311234761700000037461242
mero do documento: 21070311234761700000037461242